Tribunal: TJMT
Processo: 8024040-96.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso no: 8024040-96.2015.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: OI S.A.
Recorrido: GLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença na qual reconheceu que o crédito decorrente da presente demanda tem natureza concursal e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).
2. A parte recorrente e devedora alega que o cálculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.
3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito concursal deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, conforme previsão do art. 9a da Lei 11.101/05 e alterações.
4. Cabe esclarecer que, a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.
5. Como se observa, não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8024040-96.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEYDSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 545.066.541-53 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024